Tribunal: TJSP
Processo: 1020135-40.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia e internet. Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de quantia paga e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que ofertou a autora a contratação de linhas telefônicas em conjunto com internet de fibra ótica, o que lhe conferiria desconto de 25% nas faturas. Oferta contratada pela autora. Indisponibilidade técnica

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia e internet. Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de quantia paga e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que ofertou a autora a contratação de linhas telefônicas em conjunto com internet de fibra ótica, o que lhe conferiria desconto de 25% nas faturas. Oferta contratada pela autora. Indisponibilidade técnica de fibra ótica na região da autora. Ré que deve cumprir a oferta, concedendo o desconto de 25% (art. 30) já que foi contratada pela autora, que não deu causa à inviabilidade técnica. Obrigação de restituir as quantias pagas a maior. Dano moral caracterizado pela excessiva perda de tempo na tentativa de resolução da questão, provada pelos inúmeros áudios juntados, que mostram tentativa de atendimentos por telefone e pessoalmente. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00, valor que condiz com a extensão do dano e critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Honorários de sucumbência fixados dentro dos parâmetros legais e não são iníquos, sendo impossível sua revisão. Sentença mantida. Apelo desprovido.